Tribunal: TJSP
Processo: 1014986-79.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – BASE DE CÁLCULO – Pretensão ao recálculo do ITBI do imóvel arrematado com base no valor da arrematação – Sentença de concessão da ordem – Imóvel adquirido em hasta pública – Não incidência do entendimento consolidado no julgamento do IRDR no 2243516-62.2017.8.26.0000 (TEMA 19, de 31/07/2.019, do TJ/SP) que não tratou de imóvel adquirido em

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – BASE DE CÁLCULO – Pretensão ao recálculo do ITBI do imóvel arrematado com base no valor da arrematação – Sentença de concessão da ordem – Imóvel adquirido em hasta pública – Não incidência do entendimento consolidado no julgamento do IRDR no 2243516-62.2017.8.26.0000 (TEMA 19, de 31/07/2.019, do TJ/SP) que não tratou de imóvel adquirido em leilão – Hipótese em que não se utiliza o maior valor entre o valor venal ou o valor do negócio jurídico – Base do cálculo do ITBI que, nessa situação, deve observar o valor da arrematação ou adjudicação – Sentença mantida – REEXAME NECESSÁRIO não provido.